Tribunal: TJSP
Processo: 2045718-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento processado da forma eletrônica. Alegação de que a apresentação do recurso foi tempestiva em razão da suspensão de prazos processuais pelo CNJ. Resolução no 314 do referido Conselho que, ao prorrogar a vigência da Resolução 313, ressalvou que a contagem dos

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento processado da forma eletrônica. Alegação de que a apresentação do recurso foi tempestiva em razão da suspensão de prazos processuais pelo CNJ. Resolução no 314 do referido Conselho que, ao prorrogar a vigência da Resolução 313, ressalvou que a contagem dos processos que tramitam sob a forma digital retornaria em 04.05.2020, o que efetivamente aconteceu. Decisão embargada disponibilizada no DJe em 30.04.2020; embargos declaratórios interpostos em 11.06.2020. Intempestividade manifesta. Não conhecimento mantido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40929
Registro: 2020.0000638775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2045718-88.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Campinas, em que é agravante
EBERVAL CESAR ROMAO CINTRA, é agravado INSTITUTO BANDEIRANTES
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA -UNIESP / POLICAMP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40929
AGRAVO INTERNO No 2045718-88.2020.8.26.0000/50002
COMARCA DE CAMPINAS 8a Vara Cível F Reg Penha de França
AGRAVANTE: EBERVAL CESAR ROMÃO CINTRA
AGRAVADO: INSTITUTO BANDEIRANTES DE CIÊNCIA E TECNOLO-
GIA LTDA
V O T O No 40929
Agravo interno. Decisão monocrática que não
conheceu de embargos de declaração interpostos contra
acórdão que julgou agravo de instrumento processado da forma
eletrônica. Alegação de que a apresentação do recurso foi
tempestiva em razão da suspensão de prazos processuais pelo
CNJ. Resolução no 314 do referido Conselho que, ao prorrogar
a vigência da Resolução 313, ressalvou que a contagem dos
processos que tramitam sob a forma digital retornaria em
04.05.2020, o que efetivamente aconteceu. Decisão embargada
disponibilizada no DJe em 30.04.2020; embargos declaratórios
interpostos em 11.06.2020. Intempestividade manifesta. Não
conhecimento mantido. Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo interno interposto por Eberval
Cesar Romão Cintra contra a decisão monocrática desta relatoria que, por
intempestividade da apresentação, não conheceu dos embargos de
declaração que o ora recorrente interpôs contra acórdão que deu provimento
parcial a agravo de instrumento que manejou contra decisão de juízo singular
em fase de cumprimento de sentença que lhe move Instituto Bandeirante de
Ciência e Tecnologia IBCT. Neste recurso, pretende o agravante a reforma da
decisão ora impugnada alegando que este Relator não observou as
suspensões de prazo sucessivas determinadas pelas Resoluções CNJ no 313,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40929
314 e 318/2020, além da Portaria no 74 do referido Conselho. Daí pede o
exame dos embargos de declaração que não foram conhecidos. Recurso
tempestivo e processado. Contraminuta pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não merece guarida, “data venia”.
Os motivos pelos quais não se conheceu dos embargos
de declaração interpostos pelo ora recorrente foram expostos claramente na
decisão ora guerreada da seguinte maneira:
São embargos de declaração interpostos
por Eberval César Romão Cintra contra acórdão que deu provimento
parcial ao agravo de instrumento que manejou contra decisão proferida
em fase de cumprimento de sentença de ação monitória que lhe é
movida por Instituto Bandeirante de Ciência e Tecnologia IBCT.
Embora
o
embargante
defenda
a
tempestividade da apresentação deste recurso, as justificativas
apresentadas não podem ser aceitas. A protocolização dos embargos
de declaração foi extemporânea.
Com efeito, o acórdão embargado foi
disponibilizado no DJe de 30.04.20 (fl. 329) em meio ao período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40929
suspensão dos prazos judiciais por força da pandemia do novo
coronavírus.
Contudo, a contagem dos prazos foi
retomada no dia 04.05.20, dia esse considerado, portanto, como o de
publicação do acórdão.
Sendo assim, e assim foi, o termo final para
a interposição dos embargos de declaração foi o dia 11 de maio de
2020. E se em tal dia houve a instabilidade do sistema como alega o
embargante, o prazo então foi prorrogado para o dia seguinte,
12.05.20.
Ora, este recurso foi protocolizado somente
no dia 11.06.20, um mês depois de expirado o termo final para a sua
interposição, o que caracteriza a sua intempestividade patente.
Desta forma, não se conhece dos embargos
de declaração, porque inadmissível o conhecimento de recurso
apresentado intempestivamente (art. 932, III, CPC).
Insiste o agravante na tempestividade dos embargos
declaratórios que apresentou, mas sem razão. No caso, a retomada do prazo
para a interposição daquele recurso ocorreu no dia 04.05.2020.
Com efeito, em razão da pandemia causada pelo
coronavírus, a Resolução CNJ no 313/2020 suspendeu inicialmente os prazos
processuais de 19.03.2020 a 30.04.2020, tanto de processos físicos quanto
digitais; a Resolução no 314/2020 estendeu a suspensão até 15.05.2020, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40929
com a ressalva, no seu art. 3o, de que os processos eletrônicos retomariam a
contagem de prazo no dia 04.05.2020. Portanto, a partir daquela data,
manteve-se a suspensão de prazos somente os processos que tramitam sob a
forma física, o que não é o caso do agravo de instrumento no qual o ora
recorrente manejou embargos de declaração manifestamente intempestivos.
Desta forma, mantém-se a decisão ora recorrida pelos
fundamentos anteriormente expostos e pelos consignados neste voto.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
SOARES LEVADA
Relator